Tribunal: TJMT
Processo: 1008549-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SEMENTES GUERRA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1005452-41.2018.811.004, ajuizada por LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, indeferiu a inicial da reconvenção, sem resolução do mérito.
Para tanto, aduz a agravante que, apesar de ter deixado de recolher as custas relativas à reconvenção, foi promovido o seu recolhimento posteriormente, de modo que, a extinção da ação, sem a análise do mérito, denota formalismo excessivo, apto a inibir a resposta jurisdicional sobre o direito material, conforme pretendido pela parte reconvinte.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Com efeito, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Consoante se extrai do andamento dos autos na origem, em 30.09.2019, o Juízo singular determinou a intimação da parte reconvinte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, atribuísse o valor correto à causa e efetuasse o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento (id no 24416735).
Em petição apresentada pela parte autora/reconvinda, em 02.03.2022, foi requerido o indeferimento da reconvenção apresentada em razão do não atendimento da ordem judicial.
Somente em 16.03.2022, ou seja, depois de ultrapassado prazo superior a 2 (dois) anos, a parte reconvinte juntou aos autos o comprovante de pagamento das referidas custas processuais, ou seja, de forma totalmente extemporânea.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.